Tribunal: TCU
Processo: 034.519/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2382/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c. art. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação constante no item 1.7 do Acórdão 1016/2019-TCU-Plenário , em dar ciência deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e em adotar a medida a seguir. 1. Processo TC- Processo 034.519/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Construtora Visor Ltda (71.002.125/0001-07); Construtora Zag Ltda (00.356.328/0001-45); LF Consultoria e Equipamentos Ltda. - Epp (16.873.137/0001-90); 1.2. Entidade: Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais - DNIT/MT 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Samuel Teixeira Soutto Mayor (102.614/OAB-MG) e outros, representando LF Consultoria e Equipamentos Ltda. - Epp; Marcelo do Prado Zago, representando Construtora Zag Ltda; Leonardo Martins Ribeiro, representando Construtora Visor Ltda. 1.7. Dar ciência ao DNIT, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a utilização de minutas padrão de edital e de contrato que não contemplem os critérios de reajustes, em licitações para a contratação de serviços e de obras de engenharia, nas diversas modalidades, pelas unidades demandantes do DNIT (Superintendências regionais e outras), pode representar afronta ao disposto nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1993.